Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. ÓBITO DA PARTE CREDORA. INTIMAÇÃO DO(S) INTERESSADO(S) PARA PROMOVER(EM) A SUCESSÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela “parte autora” visa à reforma da extinção do processo, fundamentada no abandono da causa e na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante (“autora”) ajuizou ação monitória, visando à cobrança de dois cheques, cada um no valor de R$ 1.900,00, emitidos em 2017 e devolvidos por falta de provisão de fundos (CPC, art. 701, § 2o); (ii) no curso da respectiva fase de cumprimento de sentença, a parte autora veio a óbito (19 de agosto de 2024); (iii) o e. Juízo de origem intimou diversas vezes o patrono da “parte interessada” (ora apelante) à regularização do polo ativo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, em fase cumprimento de sentença, em razão do fundamentado abandono da causa e da ausência de regularização do polo ativo após o falecimento da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O falecimento de qualquer das partes impõe a necessidade de habilitação de seus sucessores como condição para a continuidade regular do processo, cabendo o requerimento aos interessados (CPC, arts. 687 a 692). Na ausência de nomeação de inventariante, a substituição processual se efetua com a inclusão dos herdeiros.
5. No presente caso, a parte “autora”, por intermédio de seu patrono, foi devidamente intimada por diversas vezes para promover a regularização do polo ativo. Não foi apresentado termo de nomeação de inventariante, alvará, formal de partilha ou justificado pedido de dilação do prazo para a regularização processual. Insuficiência, no ponto, da juntada da certidão de óbito e a notícia da abertura de inventário extrajudicial.
6. A parte que não se manifesta, no prazo assinalado, impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais.
7. Não vinga a alegação recursal de necessária observância da Súmula 240 do STJ, dada a falta de embargos à monitória pela parte ré (citada), sendo pacífico o entendimento de que, em tais casos, é dispensável sua provocação, em razão da exclusiva inércia do “exequente”.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 485 (inc. III e IV) e 687 a 692.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1956904, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 29.01.2025; TJDFT, acórdão 1398078, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Oitava Turma Cível, DJe 23.03.2022; TJDFT, acórdão 1975735, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 25.03.2025.